Tribunal: CARF
Processo: 16692.728600/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.728600/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.859 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
ANALISADO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA ANÁLISE DE
MÉRITO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO AO REEXAME DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Superado o fundamento jurídico para análise de mérito de pedido de
ressarcimento e da declaração de compensação, devem os autos retornar à
unidade de origem para que se proceda o reexame do despacho decisório, com
a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo e regular contencioso
administrativo, em caso de não homologação total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular o despacho decisório, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise
de mérito do pedido de ressarcimento/compensação, levando-se em consideração o processo
produtivo do Recorrente e o conceito contemporâneo de insumos, nos termos do que foi julgado
pelo STJ no REsp 1221.170 PR, mediante a verificação dos documentos acostados aos autos e
outros que forem julgados necessários, com regular intimação ao Recorrente, instaurando-se
novo contencioso administrativo, na hipótese de inconformidade do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.728600/2015-10
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo - Exportação, relativo
ao 3o trimestre de 2014, sendo que, vinculadas ao referido pedido, a Recorrente transmitiu várias
declarações de compensação.
Quanto ao pedido de ressarcimento, a Recorrente impetrou Mandado de
Segurança visando a antecipação de 70% dos créditos presumidos apurados, conforme
autorizado pela Lei no 12.865/2013 e pela IN RFB no 1.497/2014.
Em cumprimento à decisão exarada pela Justiça Federal de São Paulo, foi
deferido o adiantamento do crédito (pedido de ressarcimento tratado no processo administrativo
no 10880.725702/2015-80).
Após analisar a documentação e as informações apresentadas pela Recorrente, em
processo de diligência fiscal para análise do direito creditório pretendido, a Autoridade
Administrativa, através de despacho decisório, indeferiu o pedido de ressarcimento e deixou de
homologar as compensações.
O indeferimento do pleito se deu sem apreciação do mérito, pois a Autoridade
Administrativa entendeu que o crédito que se buscou ressarcir/compensar era objeto de discussão
judicial ainda não transitada em julgado.
Segue a ementa do Despacho Decisório:
“PIS – REGIME NÃO-CUMULATIVO.
O contribuinte que apurar crédito da contribuição para o PIS ou da Cofins, na forma das
Leis n' 10.637/2002 e n' 10.833/2003, e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da
respectiva contribuição, poderá fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e, na impossibilidade de utilizar esse crédito, poderá solicitar, ao final do
trimestre-calendário, o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, principalmente, quanto aos créditos que somente podem ser
utilizados para a dedução da contribuição devida e aos créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação.
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. CTN, art. 170-A.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
INDEFERIDO.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS.”
A fim de elucidar quais seriam as ações em curso que estariam a obstar o
ressarcimento e a compensação pleiteados, vale transcrever trechos do Despacho Decisório:
“3. Em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706, em sede de repercussão geral, que entendeu que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, portanto,
não pode integrar a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos, foi enviada intimação solicitando informações sobre eventual ação judicial
relacionada aos créditos e ainda não transitada em julgado e que pudesse alterar
posteriormente o valor do ressarcimento (fls. 669/671).
4. Em resposta à intimação (fls. 677 a 997), informou que possui duas ações as quais
podem alterar os valores dos créditos apurados no trimestre em análise, uma delas
pleiteando o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS e a outra, à exclusão do ISS, conforme transcrição que se segue.
“O Mandado de Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100 impetrado em 31 de março
de 2017, visando convalidar o direito líquido e certo da Impetrante, ora Intimada, de
apurar o PIS e a COFINS, com a exclusão do ICMS de sua base de cálculo, relativo ao
período dos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, autorizando-se a
compensação dos valores pagos indevidamente com tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, corrigidos pela Taxa Selic. A presente Ação Judicial está em trâmite
perante à 1o Vara Cível Federal do Estado São Paulo. A medida liminar foi indeferida e
a presente ação se encontra aguardando julgamento em Primeira Instância.
Já o Mandado de Segurança no 5004437-17.2017.403.6100, conforme informado pelo
contribuinte, distribuído em 16 de agosto de 2017, visando obter ordem judicial que
reconheça o direito da Impetrante, ora Intimada, de apurar o PIS e a COFINS excluindo
o ISS da sua base de cálculo, compensando-se os valores recolhidos indevidamente nos
últimos cinco anos com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
(...)”
5. Além das duas ações citadas acima, as quais estão relacionadas com o crédito
pleiteado, informou também a existência do Mandado de Segurança de no 5004219-
86.2017.4.03.6100, impetrado em 31/03/2017, e que pleiteia a exclusão do ICMS da
base de cálculo das prestações vincendas do PIS e da COFINS não-cumulativos.
(...)
7. Posteriormente, em 02/04/2018, foram juntados ao processo: resposta à intimação na
qual relata ter protocolado os pedidos de desistência das ações judiciais n' 5004219-
86.2017.4.03.6100 e n' 5004437-17.2017.403.6100, além da certidão de objeto e pé
relativa ao MS n' 5004180-89.2017.4.03.6100 (fls. 938/948).
8. Em 17/04/2014, protocolou solicitação de juntada das homologações dos pedidos de
desistências das ações judiciais de n' 5004219-86.2017.4.03.6100 e 5004437-
17.2017.403.6100 (fls. 949 a 962).
9. Contudo, ainda se encontra em andamento o Mandado de Segurança no 5004180-
89.2017.4.03.6100 que pleiteia a exclusão, retroativa aos últimos cinco anos, do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a compensação dos valores
apurados com tributos administrados pela Receita Federal. Tal ação afeta diretamente o
valor do crédito objeto do processo em análise.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

10. Cumpre ressaltar que na data da transmissão do pedido de ressarcimento eletrônico
não havia ação judicial relacionada aos créditos em análise, uma vez que o pedido foi
efetuado em 19/11/2014, e a ação impetrada em 31/03/2017.
11. Ainda, em relação ao trimestre em análise, o contribuinte impetrou anteriormente o
Mandado de Segurança no 0014203-19.2016.403.6100 visando a antecipação de 70%
dos créditos presumidos apurados, conforme previsto no art. 31 da Lei no 12.865/2013 e
determinado na portaria MF no 348/2014, regulamentada pela IN RFB no 1.497/2014.
12. Em despacho de fls. 259/263, datado de 26/08/2015, foi deferido o adiantamento do
valor de R$ 2.029.472,84, portanto, em data anterior a da propositura das ações.
(...)
20. A LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, CNPJ 47.067.525/0001-08,
contribuinte domiciliado na jurisdição desta Delegacia, tem CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas) 1041-4-00 Fabricação de óleos vegetais em bruto,
exceto óleo de milho.
21. O processo produtivo consiste na industrialização e comercialização feitas
principalmente de produtos agrícolas das espécies soja em grãos, caroços de algodão e
pluma de algodão, além grãos de café. Não somente os estabelecimentos industriais
adquirem os insumos, como diversas outras filiais localizadas próximos aos produtores
rurais, servindo como postos de compras, também compram insumos e os transferem
para as unidades industriais ou os vendem diretamente ao adquirente (comprador), sem
a intermediação de uma filial funcionando como centro de distribuição, no mercado
interno ou exportam, conforme a demanda dos mercados interno e externo.
22. Além dos créditos básicos, a empresa também apura créditos presumidos em três
modalidades diferentes. Créditos presumidos da agroindústria, apurados conforme o art.
8o da Lei n' 10.925 de 2004, créditos presumidos vinculados a receita de exportação de
café, consoante art. 5o da Lei n' 12.599 de 2012 e por último os créditos presumidos
vinculados às receitas de vendas no mercado interno e de exportação de produtos
derivados de soja em grãos, conforme art. 31 da Lei n' 12.865/2013, os quais podem ser
objeto de pedido de antecipação de 70% do valor apurado, conforme citado nos itens 10
e 11.
23. Consoante item 4 de presente despacho decisório sabe-se que o interessado possui
ação judicial em que pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS e solicita o valor recolhido a maior nos últimos 5 anos. Tal prazo correrá a
partir da data da entrada em juízo, ou seja, em 31/03/2017, e que contempla o período
referente ao Pedido de Ressarcimento de que trata o presente Despacho.
24. A demanda judicial referente ao ICMS já descrita anteriormente pode alterar, de
modo geral, total ou parcialmente a exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins,
conforme descrito nos três tópicos a seguir.
- A redução do PIS/COFINS a recolher, em virtude da exclusão direta do ICMS da
Receita Bruta do Contribuinte.
- Em reflexo ao 1o item: em respeito ao princípio da não-cumulatividade, ora se o ICMS
não incide na base de cálculo do PIS/COFINS devido, não deveria compor a base de
cálculo dos créditos de PIS/COFINS a que o Contribuinte tem direito, incidente sobre
os bens, mercadorias, insumos, energia elétrica e serviços adquiridos pelo mesmo.
Inclusive, para efeito contábil, assim como o ICMS não compõe o Faturamento do
Contribuinte (e este é o principal argumento nos Tribunais quanto à exclusão do ICMS),
o valor do ICMS na entrada não compõe o custo de aquisição de bens, mercadorias e
serviços.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

- Por último advém do confronto entre as alterações ocorridas nas saídas do
Contribuinte com as alterações que ocorreriam na entrada. O saldo destas alterações
dependeria das características de cada Contribuinte quanto à incidência de ICMS em sua
cadeia produtiva. Somente após estas análises seria possível saber quanto o Contribuinte
teria direito a ser ressarcido.
(...)
26. Por outro lado, o pedido de ressarcimento engloba também créditos presumidos da
agroindústria e demais créditos básicos de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos,
como serviços, energia elétrica, armazenagem e frete entre outros. Parte desses créditos
também está sujeita à tributação pelo ICMS, podendo também sofrer alteração após o
trânsito em julgado das ações.
27. No âmbito da RFB, o ressarcimento, a restituição e a compensação objetos de
demanda judicial são tratados por diversas normas legais e infralegais, conforme
descrito nos itens seguintes.
28. O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que diz:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
29. Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de
2001, a questão envolvendo a compensação passou a ter novo contorno jurídico.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
30. De acordo com estes dispositivos, apenas o crédito líquido e certo poderá ser objeto
de compensação, sendo vedada também a compensação de créditos objeto de
contestação judicial com decisão judicial ainda não transitada em julgado. Tal
dispositivo foi criado justamente no intuito de evitar a insegurança jurídica, para ambas
as partes, contribuinte e Fazenda Pública, decorrente da compensação com créditos
objeto de ação judicial não transitada em julgado e que posteriormente, poderiam sofrer
alteração com o trânsito em julgado da sentença.
31. Com base nesse entendimento, a RFB editou a Instrução Normativa n° 1.300/2012,
vigente à época da transmissão do pedido de ressarcimento em análise, que tratou do
ressarcimento e da compensação cujo valor possa ser alterado por decisão em processo
judicial nos termos dos art. 32, § 3o e art. 81, abaixo transcritos:
Art. 32 . ...
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 3o.
...
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

“Art.81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.”
(...)
33. Consoante citado expressamente pelos dispositivos transcritos nos parágrafos
anteriores, não é possível o deferimento do pedido de ressarcimento de créditos de PIS e
COFINS não-cumulativos objetos de discussão judicial, ainda que no momento da
transmissão do pedido não houvesse qualquer ação judicial vinculada aos créditos em
questão.
34. Uma vez que, no presente caso, analisando a documentação apresentada pelo
contribuinte, assim como consta da própria petição apresentada pelo mesmo, fica claro
que a decisão judicial ainda não transitou em julgado.
35. Por conseguinte, esta Fiscalização entende que não pode apreciar a matéria, tendo
em vista que há processo judicial tratando do mesmo objeto, e que, inclusive, pode
alterar a decisão proferida em âmbito administrativo.”
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
- Ofensa ao princípio da irretroatividade de lei tributária, dada a impossibilidade
de aplicação da IN SRF 1.717/2017 ao pedido de ressarcimento transmitido anteriormente à sua
edição;
- O artigo 59 da IN SRF 1.717/2017 dispõe que “É vedado o ressarcimento ou a
compensação do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”;
- O texto dessa norma difere do texto do artigo 81 da IN/SRF 1.300/2012, vigente
à época em que o PER/DCOMP fora transmitido, segundo o qual “É vedada a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”;
- Os valores de PIS e COFINS objeto do pedido de ressarcimento decorrem da
aplicação da sistemática da não cumulatividade e não foram calculados levando em consideração
qualquer decisão judicial;
- A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido de ressarcimento sob o
fundamento de que, se procedente o mandado de segurança impetrado para excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor do crédito sofreria mudança, configurando a
hipótese de vedação à compensação e ao ressarcimento;
- Ofensa ao princípio da legalidade, pois instrução normativa não pode albergar
conceito mais restrito do que aquele contido nas leis que definiram a matéria, in casu, as Leis
10.637/02 e 10.833/03, os artigos 170 e 170-A do CTN, bem como o artigo 74 da Lei 9430/96;
- A ação judicial, se procedente, irá afetar o valor das contribuições a recolher nas
saídas, e não o valor dos créditos a compensar decorrente das entradas, consectário da aplicação
da sistemática da não cumulatividade;
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

- A Autoridade Fiscal, no entanto, tenta justificar seu entendimento aduzindo que
o reflexo da ação nos créditos cuja compensação/ressarcimento se pretende decorre do fato de
que, se o ICMS deixar de compor a base de cálculo das contribuições devidas, também deixará
de compor a base de cálculo dos créditos das contribuições;
- O objeto do mandado de segurança é excluir o ICMS da base de cálculo de
PIS/COFINS, vinculados às receitas, não guardando nenhuma relação com os créditos,
vinculados a custos e despesas;
- Enriquecimento ilícito do ente tributante e ofensa ao princípio da vedação ao
confisco, em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento sem análise do mérito;
- No mérito, discorre sobre o seu processo produtivo, a metodologia de apuração
dos créditos, insumos, fretes, energia elétrica, aluguéis de máquinas e correção monetária pela
mora administrativa.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, através do Acórdão
16-86.171, nos termos da sua ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
São vedados o ressarcimento e a compensação do crédito do sujeito passivo, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que possa vir a alterar o valor
do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Por relevante, cumpre transcrever o voto da eminente Relatora:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores.
Portanto, dela se toma conhecimento.
O despacho decisório ora guerreado indeferiu o pedido de ressarcimento pleiteado, sem
a apreciação do mérito, em razão da existência de processo judicial que pode vir a
alterar o valor do crédito pleiteado.
Dessa forma, ainda que a manifestante trate das questões de mérito, a matéria a ser
analisada por essa DRJ resta adstrita às razões de inconformidade relacionadas ao
despacho decisório.
Ditas razões foram delineadas na manifestação de inconformidade ora analisada e
tratam, especificamente, de contestar a postura da autoridade fiscal em concluir pela
impossibilidade de apreciar as questões de mérito.
Dessa maneira, passa-se a analisar as questões preliminares levantadas pela
manifestante, deixando-se de conhecer da parte relativa ao mérito da questão, em razão
da mesma não ter sido objeto do despacho decisório ora contestado.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Alega a manifestante que por força do Princípio da Irretroatividade Tributária, o
PER/DCOMP em questão não pode ser alcançado por lei posterior, muito menos pelas
disposições infra legais previstas na IN RFB no 1.717/2017.
Compara, inclusive, os termos do art. 59 da IN RFB no1.717/2017 com o art. 81 da IN
SRF no 1.300/2012, vigente à época do pedido de ressarcimento, para demonstrar, de
maneira literal, que a vedação ao ressarcimento foi incluída posteriormente pela IN RFB
no1.717/2017.
Visando corroborar com seu entendimento, cita jurisprudência do STJ no sentido de
considerar impossível a aplicação retroativa de legislação que promove alteração radical
ou inova no ordenamento jurídico, ao invés de interpretar dispositivos de lei.
No entanto, não assiste razão à manifestante.
Em primeiro lugar porque a própria IN SRF no 1.300/2012 trazia em seu art. 32, a
mesma vedação para os casos de ressarcimento, só que em artigo separado daquela
relativa à compensação:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(...) § 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
Assim, resta desnecessária a análise relativa à natureza da IN RFB no1.717/2017, se
interpretativa ou não, visto que, à época do pedido de ressarcimento, a vedação já era
dada pela IN SRF no1.300/2012, não havendo que se falar em retroatividade de suas
disposições.
Aduz, ainda, que a lei é que autoriza o contribuinte a efetuar os procedimentos de
ressarcimento e compensação em matéria tributária, no entanto, a glosa ao direito
creditório se deu pela aplicação de instrumentos infra legais que não podem albergar
conceito mais restrito do que aquele contido nas leis que definiram a matéria.
Segue considerando que a norma infra legal ampliou, de forma ilegal, as restrições à
compensação tributária previstas na norma do art. 74 da Lei 9.430/96.
No entanto, é o art 170-A do Código Tributário Nacional- CTN (incluído pela Lcp
104/2001) que, originalmente, determinou a vedação à compensação quando o tributo a
ser compensado é objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes da
ocorrência do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Ressalte-se que o art. 170 do CTN, ao tratar da autorização da compensação, a vincula
às condições e garantias que a lei estipular, ou cuja estipulação for atribuída à
autoridade administrativa:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública."
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

De fato, as leis 10.637/2002 e 10.833/2003 preveem a possibilidade de ressarcimento,
porém, faz a ressalva de que deve ser observada a legislação específica aplicável à
matéria.
A determinação prevista na IN SRF no 1.300/2012 tem como fundamento a disposição
do art. 170-A do CTN e sua intenção é clara: deve-se aguardar a decisão final do Poder
Judiciário sob pena de se promover compensação ou ressarcimento com créditos que,
posteriormente, poderiam sofrer alteração com a decisão do Poder Judiciário.
Ao negar a disposição do art. 170-A do CTN (bem como as disposições das IN supra
citadas), estar-se ia a consolidar uma relação jurídica (compensação ou ressarcimento),
porém, desprovida de qualquer estabilidade, em frontal descompasso com o Princípio da
Segurança Jurídica.
Por essa razão, as IN em comento orientam à observância da referida determinação
legal.
Ademais, há que se ressaltar que a autoridade julgadora de 1a instância administrativa
tem o dever de observar as normas legais e os atos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, conforme preceituado no art. 116 da Lei no 8.112/90 e no art. 7o, V, da
Portaria MF no 341/2011, disciplinadora da constituição das turmas e do funcionamento
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, dispositivos reproduzidos a
seguir:
Lei no 8.112/1990:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...) III – observar as normas legais e regulamentares;”
Portaria MF no 341/2011:
“Art. 7o São deveres do julgador:
(...) V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.”
Portanto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de
sua validade.
Pelo exposto, verifica-se que a autoridade fiscal respaldou-se em legislação vigente e
perfeitamente válida.
Acrescenta a manifestante que a ação judicial trata da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, visando reduzir a base de cálculo do
tributo e alterar o valor a pagar, sem qualquer influência no direito creditório pleiteado.
Conclui que a ação judicial não teria o condão de alterar o valor do pedido de direito
creditório do contribuinte, eis que, se procedente, afetaria apenas a base de cálculo
atinente às receitas da recorrente. Por fim, entende que o direito creditório constante dos
pedidos de ressarcimento não contém qualquer inclusão de direito objeto da discussão
judicial que, se procedente, será apenas objeto de habilitação de crédito residual pelo
mesmo.
Dos autos, constata-se que a manifestante impetrou mandado de segurança (no 5004180-
89.2017.4.03.6100), em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, pleiteando a concessão de segurança para
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

convalidar o direito de apurar o PIS e a COFINS com a exclusão do ICMS de sua base
de cálculo, na forma da decisão proferida nos autos do RE 574.706.
A liminar foi indeferida e, posteriormente, a sentença de primeiro grau considerou
improcedente o pedido e denegou a segurança.
Conforme consulta ao sítio do TRF da 3a Região constatou-se que a referida ação
judicial encontra-se ainda em andamento.
Dessa forma, por não restar transitada em julgado, deve-se analisar, nos termos da IN no
1.300/2012, se a decisão judicial a ser proferida tem o condão de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário a ser ressarcido.
Conforme visto, a impetrante solicita a concessão de segurança para convalidar o direito
líquido e certo da impetrante apurar o PIS e a COFINS com a exclusão do ICMS de sua
base de cálculo.
A autoridade fiscal constatou que o valor das contribuições objeto do pedido de
ressarcimento havia sido calculado com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
Assim, a convalidação, ou não, do pedido de ressarcimento deveria passar,
necessariamente, pela análise do assunto levado à apreciação do Poder Judiciário.
A manifestante alega que a ação judicial não teria o condão de alterar o valor do pedido
de direito creditório do contribuinte.
No entanto, em uma análise literal das disposições da IN SRF no 1.300/2012, verifica-se
que é vedado o ressarcimento do crédito cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente pela decisão judicial.
O crédito que pode ser objeto de ressarcimento, nos termos do art. 27 da mesma IN,
resulta da diferença entre o crédito apurado na forma do art. 3o da Lei 10.637/2002 e do
art. 3o da lei 10.833/03 e os valores decorrentes dos débitos das respectivas
contribuições.
Assim, para a apuração do crédito a que se refere o §3o do art. 32 é imprescindível
conhecer qual o débito referente à contribuição no período, importância essa,
estritamente vinculada ao que será decidido no Poder Judiciário.
A autoridade fiscal ainda explica que o resultado da decisão judicial traz outro impacto
à análise do direito creditório, vez que se o ICMS não incide na base de cálculo das
contribuições, também não poderia compor a base de cálculo dos créditos pleiteados
pela contribuinte.
Já a manifestante questiona esse posicionamento alegando que ao utilizar o Princípio da
Não-Cumulatividade contra a interessada, a autoridade fiscal estaria realizando um
procedimento discricionário em uma atividade vinculante.
Razão não assiste a manifestante também nesse quesito.
Isso porque não se trata de uma ação discricionária, mas sim, da estrita observância das
próprias leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
Lei 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Lei 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Como visto, a própria lei relativa à não cumulatividade, em razão da própria essência do
sistema, determina não ser passível de crédito a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Por essa razão, procede totalmente o argumento da autoridade fiscal de que se o ICMS
não compõe a base de cálculo das contribuições, é inviável permitir o creditamento de
seu valor na aquisição dos bens e serviços conforme fez a contribuinte no pedido de
ressarcimento fiscalizado.
Portanto, há que se considerar como correta a atitude da autoridade fiscal ao indeferir o
pedido de ressarcimento, sem a apreciação de mérito, tendo em vista a impossibilidade
de assim proceder enquanto o processo judicial em comento não houver transitado em
julgado.
Convém ressaltar que não se verifica a ocorrência de enriquecimento do Estado na
forma de confisco do patrimônio do contribuinte, conforme alega a manifestante, mas
sim, de fazer valer os dispositivos legais vigentes em estrita obediência ao Princípio da
Segurança Jurídica, norte condutor da administração pública brasileira, consubstanciado
no art. 5o, XXXIX, do texto constitucional.
Do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.”
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário, no qual são
repetidos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Da irretroatividade da IN RFB 1.717/2017
A Recorrente alega que seu pedido de ressarcimento não poderia ser indeferido
sob o fundamento de existência de ação judicial que possa alterar total ou parcialmente o valor
do crédito em face da irretroatividade da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, considerando
que os pedidos de ressarcimento/compensação foram transmitidos em 2014.
Não assiste razão à Recorrente quando aduz que a Instrução Normativa SRF no
1.300/2012, vigente à época, não continha tal restrição.
Como apontado pela Delegacia de Julgamento, o artigo 32, parágrafo 3o, da IN
SRF no 1.300/2012 continha restrição idêntica à prevista no artigo 59 da IN RFB 1.717/2017. Em
razão do exposto, resta prejudicada a análise quanto à possível ofensa ao artigo 106 do CTN.
Da ofensa ao Princípio da Legalidade
A Recorrente alega que a vedação contida no artigo 59 da IN RFB 1.717/2017
ofende o princípio da legalidade, por conter restrição à compensação não prevista nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, no artigo 74 da Lei no 9.430/96 e nos artigos 170 e 170-A do CTN.
Em primeiro lugar, releva destacar que às instâncias administrativas não compete
apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes
apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
Esse é o entendimento que sempre prevaleceu neste Conselho, tendo sido,
inclusive, consagrado na Súmula no 2 do CARF:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2005
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do
Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.”
(CARF, Processo no 10689.000003/2009-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.984 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 25 de
junho de 2020)
Portanto, a instância administrativa não é o foro adequado para discussões a
respeito de ilegalidade de atos normativos legitimamente inseridos no ordenamento jurídico, eis
que essa função é reservada pela Constituição Federal, em caráter exclusivo, ao Poder Judiciário.
A despeito disso, cumpre observar que tanto os artigos 32 e 81 da IN SRF no
1.300/2012 quanto o artigo 59 da IN RFB 1.717/2017 possuem como fundamento de validade o
artigo 170-A do CTN, que impõe aguardar-se o trânsito em julgado em processo judicial para
que haja compensação ou ressarcimento de créditos, evitando-se que ulterior decisão tenha
impacto na certeza e liquidez do direito creditório.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Ademais, o artigo 170 do CTN ainda condiciona o direito à compensação às
condições e garantias que a lei instituir ou às condições e garantias que couber à autoridade
administrativa atribuir em cada caso concreto.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
Da inaplicabilidade da vedação da IN SRF 1.300/2012
O artigo 32, § 3o, da IN SRF 1.300/2012, vigente à época em que os pedidos de
ressarcimento/compensação foram transmitidos, previa a seguinte limitação:
“Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
(... § 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
(...).”
A despeito de não vislumbrar qualquer ilegalidade no referido ato normativo,
entendo descabida sua aplicação ao caso concreto.
A análise dos autos, principalmente do despacho decisório, permitiu verificar que
o motivo do indeferimento do pedido de ressarcimento/compensação transmitido em 2014
deveu-se à existência de um mandado de segurança impetrado em 2017, com vistas a garantir ao
contribuinte o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Também restou claro nos autos que o crédito que a Recorrente buscou
ressarcir/compensar não se refere à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
O Despacho Decisório consignou expressamente que os créditos pretendidos pelo
contribuinte se referem aos créditos ordinários decorrentes da aplicação da sistemática da não
cumulatividade e aos créditos presumidos das contribuições – todos calculados sem levar em
consideração qualquer decisão judicial.
Evidenciado nos autos que o crédito pretendido não é aquele que estava sendo
objeto de questionamento judicial, não tem aplicabilidade as disposições dos artigos 32, § 3o e
81, ambos da IN SRF 1.300/2012.
Prevalecesse o entendimento da Autoridade Fiscal e da Delegacia de Julgamento,
nenhum contribuinte lograria êxito em promover compensações de créditos de PIS e COFINS,
pois é de conhecimento geral que a tese envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo
dessas contribuições foi ajuizada por praticamente todos os contribuintes.
Acrescente-se que, em pesquisa ao PJe do TRF3, e conforme recortes dos autos
eletrônicos, colacionados adiante, foi possível constatar que o Mandado de Segurança sob
comento transitou em julgado em 14/10/2021.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Outrossim, o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
foi reconhecido somente a partir de 2017, dada a modulação dos efeitos da decisão proferida
pelo STF no RE submetido ao rito da repercussão geral:

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Como o direito da Recorrente de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS se iniciou em 2017, e considerando que o pedido de ressarcimento do PIS não
cumulativo - Exportação é relativo ao 3o trimestre de 2014, não se pode considerar que haverá
risco de mutabilidade do valor do crédito a compensar, mormente porque a decisão já transitou
em julgado.
Portanto, reputo inaplicáveis, à espécie, as disposições dos artigos 32, § 3o e 81,
ambos da IN SRF 1.300/2012.
Conclusão
Tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, a
Recorrente descreve seu o processo produtivo, informando a origem, o fundamento legal e a
forma de apuração dos créditos (ordinários e presumidos), cujo ressarcimento e compensação
foram pleiteados.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

A Delegacia de Julgamento, entretanto, deixou de apreciar essa parte da defesa em
razão da matéria não ter sido objeto do Despacho Decisório, posto que o pedido de ressarcimento
foi indeferido sem análise do mérito.
O atual estágio do processo indica a possibilidade de existência de um direito
creditório não analisado pela unidade de origem da DRF, fundada apenas na suposta
possibilidade de alteração do valor do crédito pleiteado em razão de ação judicial, que além de
não se referir ao crédito pleiteado, atualmente, se encontra definitivamente julgada.
Destarte, por não restar nenhum óbice à análise do direito creditório pleiteado, não
efetuado no âmbito do despacho decisório, visando evitar a supressão de instância e em
observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve ser o
presente processo retornado à unidade de origem para que se proceda à análise do mérito do
pedido de ressarcimento e da declaração de compensação, como já determinado por esta Turma
Julgadora, em outra composição, em situação análoga a esta:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO
JURÍDICO PARA ANÁLISE DE MÉRITO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO AO
REEXAME DO DESPACHO DECISÓRIO.
Superado fundamento jurídico para análise de mérito de pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação antes de decisão em processo administrativo deve os autos
retornar à unidade de origem para que se proceda o reexame do despacho decisório,
com a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo e regular contencioso administrativo,
em caso de não homologação total.”
(CARF, Processo no 10880.945004/2013-37, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.041 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26 de julho de 2017, Relator
Paulo Roberto Duarte Moreira)
Portanto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para anular o Despacho Decisório, determinando o retorno dos autos à
unidade de origem, com a análise de mérito do pedido de ressarcimento/compensação, o que
deverá ser feito levando em consideração o processo produtivo da Recorrente e o conceito
contemporâneo de insumos, nos termos do que foi julgado pelo REsp 1221.170 PR, e mediante a
verificação dos documentos acostados e outros que julgar necessários, com regular intimação à
Recorrente, instaurando-se novo contencioso administrativo, na hipótese de inconformidade da
Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.859 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.728600/2015-10

Fl. 1473
DF CARF MF
Original